Tribunal: TJES
Processo: 0000942-95.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000942-95.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAGNO SANTOS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A
defesa
pretende seja declarada a nulidade
absoluta
do processo
a partir da audiência de instrução e julgamento,

por suposta violação à regra prevista no art. 4
00
do Código de Processo Penal
.

Para tanto, alega
que
o douto Magistrado i
nterrogou o réu antes que fossem ouvidas todas as testemunhas arroladas,
ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa
.

O
corre que, no caso em tela, conforme se verifica da ata de audiência
de instrução e julgamento acostada à fl.
129
dos autos físicos, o réu estava acompanhando por advogada particular, a qual, na oportunidade, anuiu com a inversão da oitiva,
tendo o MM. Juiz atestado
“[...]
Aberta a audiência, foi ouvida a testemunha Cristiano, conforme termo em anexo. Com a anuência da defesa e do MPES, foram realizados os interrogatórios dos denunciados [...]
”
.

D
esta forma, a defesa não arguiu qualquer nulidade no momento adequado e, ao contrário, concordou com a prática do ato por entender não haver configuração de prejuízos ao réu.

Ademais,
destaco que n
o processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA. TAMPOUCO AVENTOU REFERIDA NULIDADE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, a nulidade apontada na instrução, pela inversão do interrogatório do réu, exige, para seu reconhecimento, que seja arguida no momento oportuno, in casu, na própria audiência, requisito que, nesta análise superficial, não restou demonstrado, de plano, nas razões do caso sob exame. III - No caso concreto, verifica-se que a d. Defesa, não se manifestou no ato da audiência quanto a ordem na oitiva e interrogatório, bem como não apontou especificamente qualquer prejuízo e tampouco o fez em outro momento oportuno, conforme se depreende do seguinte trecho: " Na hipótese, infere-se da ata da audiência que a defesa constituída em momento algum se insurgiu quanto à eventual inversão na ordem de realização do interrogatório do acusado. Tampouco aventou referida nulidade em sede de recurso de apelação". IV - Tais circunstâncias, somadas à falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impedem o reconhecimento da nulidade arguida. Ademais, necessário salientar que a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.220/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Assim, vê-se que
a defesa
não obt
eve
êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do a
legado
.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
C
ARLOS MAGNO SANTOS SANTANA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara da Comarca de Conceição da Barra
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
15 de junho de 2017, o denunciado, juntamente ao corréu Fellipe Baga Pereira dos Santos,
guardava 49 (quarenta e nove) pedras de crack e 04 (quatro) pés de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
no mérito, a absolvição por insuficiência probatória
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo
a
uto de apreensão,
auto de constatação de substância entorpecente
,
laudo pericial de exame químico nº 12.379/2017,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo,
o
réu
negou
a prática do crime,
afirmando que não possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
.

Ao contrário, o policial
militar
Samuel de Almeida Bonfim
,
um dos
responsáveis pela ocorrência,
quando ouvido na Delegacia de Polícia,
a
presentou versão
firmes
ao
descrever a abordagem do réu e
a apreensão das drogas
, senão vejamos:

“
[...]
que ao indagar o Sr. Fellipe
sobre a procedência de tais materiais, ele informou que fez um acerto de contas com o Sr. Carlos Magno, relacionado com uma dívida que ele tinha devido ao transporte de drogas, tipo crack, que Fellipe fazia para Carlos Magno; que Fellipe informou que vai com frequência em Braço do Rio, a pedido de Carlos Magno, para buscar pedras de crack, e revender na comunidade
de Córrego Palmeiras;
que durante a vistoria realizada no quintal da residência de Fellipe foi encontrada uma porção de 49 pedras de crack escondidas em um vaso, bem como 04 pés de maconha;
que ao indagar sobre a propriedade das pedras de crack, Fellipe informou que faz parte da carga que pertence a Carlos Magno
[...]” (PM
Samuel de Almeida Bonfim
).

Corroborando com tal versão, os militares Wanderson Gonçalves Coutinho e Cristiano Araújo, inquiridos em juízo, confirmaram e reiteraram as declarações prestadas por Samuel.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ainda merece destaqu
e o interrogatório do corréu Fellipe Baga Pereira dos Santos, na esfera policial, ocasião na qual esclareceu que recebeu alguns móveis de
CARLOS
c
omo forma de pagamento pelo transporte de crack.

Esclareceu, ainda, que a droga encontrada pertencia ao apelante.

Embora tenha modificado sua versão em juízo, as declarações prestadas na Delegacia encontram respaldo nas demais provas produzidas em juízo.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial,
bem como pel
o

corréu
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelo c
rime de tráfico de drogas
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Diante de todo o exposto
e,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
S
.
33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
ANUÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3
.
RECURSO CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

IMPROVIDO
. 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
A
lém de ter a advogada constituída do réu expressamente anuído com a realização de seu interrogatório antes da oitiva da t
estemunha
, a defesa não se desincumbiu do ônus comprobatório do prejuízo (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais
militares
e d
o
c
orréu
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Recurso conhecido
,
preliminar rejeitada e, no mérito,

i
mprovido
.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.